Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010093-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ODETE MARGARIDA HEMIELEWSKI - CPF: 147.096.190-34 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, OSTEOPOROSE AVANÇADA, FRIBOMIALGIA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA – TRATAMENTO “HOMECARE” INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA/RÉ – POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (
home

care
), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODETE MARGARIDA HEMIELEWSKI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1003055-52.2022.8.11.0045), ajuizada pelo agravante contra UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para que a ré/agravada fosse compelida à “
cobertura integral da internação por Home Care, conforme prescrição médica, com todos os profissionais, procedimentos e medicamentos que lhe foram prescritos, incluindo a assistência de equipe multiprofissional
(e)
técnico de enfermagem pelo período 24 horas, todos os dias
”, por entender que, “
não obstante o contido no conclusivo e detalhado laudo médico que instrui a inicial,
(revela-se)
prudente a oitiva da requerida acerca da pretensão apresentada, pois não constam dos autos relatórios ou informações dos profissionais que vem acompanhando a autora desde 2018 (e que eventualmente podem ter embasado a noticiada redução dos serviços prestados)
”, e por verificar, ainda, que “
a pretensão ora postulada em juízo (de acompanhamento Home Care por 24 horas) foi encaminhada via e-mail à Unimed
” um dia antes da prolação da decisão agravada, “
carecendo de análise administrativa
” (cf. Id. no 85773655 dos autos de origem).

A autora/agravante expõe que “
é portadora de diabetes mellitus, osteoporose avançada, fribomialgia e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
”, e que, em 2017, “
sofreu queda da própria altura
”, que lhe causou “
múltiplas fraturas
”, mas, como não podia ser submetida a tratamento cirúrgico “
frente à gravidade das comorbidades que lhe acometem
”, as fraturas “
cicatrizaram de forma desnivelada, o que lhe causa dores crônicas e sequelas importantes, como perca da sensibilidade da esfíncter, causando incontinência urinária e fecal
”, impossibilidade de dormir de forma natural, e “
quadro depressivo grave
”.

Narra que vem recebendo atendimento Home Care desde 2018, sucedendo, porém, que, apesar a indicação médica de acompanhamento integral (24 horas), a Cooperativa/ré/agravada “
vem prestando 12 horas
” (sic), e recentemente “
informou
(...)
via telefone que reduziria o atendimento da mesma para 6 horas, inclusive alterando a prestadora de serviços
”, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda (sic – cf. Id. no 129449660 - Pág. 3).

Discorre sobre as características do “
Home Care
”, insiste em que “
necessita de atendimento
(...)
com profissionais de saúde 24 horas
”, e assevera que “
não pode esperar
” a resposta administrativa da ré/agravada, enfatizando que a operadora “
não vem prestando o atendimento médico recomendado à paciente, descumprido com suas responsabilidades
”; afirma que, “
ao prestar apenas 12 horas, implica na recusa das 24 horas
” (sic), sendo, pois, “
cristalina a negativa
” (sic – cf. Id. no 129449660 - Pág. 7).

Aduz, ainda, ser necessária a “
manutenção da empresa prestadora de Serviços qual já vem acompanhando a agravante desde de 16.08.2018, visto o laço de afeto e de confiança, que se formou entre a paciente, e equipe
” (sic – cf. Id. no 129449660 - Pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “
para compelir a agravada ao fornecimento do tratamento Home Care 24 horas, conforme prescrição em laudo médico
(...)
por tempo indeterminado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 129449660 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. no 130589660 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pedido antecipatório, tão somente para determinar a continuidade do atendimento “
Home Care
”, na exata mesma forma que vinha sendo prestado o serviço antes da notificação enviada pela operadora do plano de saúde à empresa Transmed em 10/05/2022.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 133214735, a ré/agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelo autor foi indeferido pela r. decisão agravada por falta de comprovação de que a manutenção dos serviços está, de fato, sob ameaça de interrupção, senão vejamos,
in verbis:

“
In casu, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial indicam que a autora já vem sendo beneficiada com serviços de Home Care custeados pela requerida.

A divergência está na abrangência dos procedimentos solicitados, notadamente no tempo (número de horas) de serviço, e também quanto a manutenção da mesma empresa que vem prestando os serviços.

A autora afirma que desde 2018 está recebendo acompanhamento por 12 horas por dia; conforme cópia de e-mail, a Unimed informou à empresa prestadora de serviços sobre a redução dos serviços de cuidador, a partir de 01/06/2022, para 06 horas diárias (supostamente por condição clínica de baixa complexidade); e a autora sustenta que precisa de acompanhamento por 24 horas.

Não obstante o contido no conclusivo e detalhado laudo médico que instrui a inicial, tenho como prudente a oitiva da requerida acerca da pretensão apresentada, pois
não constam dos autos relatórios ou informações dos profissionais que vem acompanhando a autora desde 2018 (e que eventualmente podem ter embasado a noticiada redução dos serviços prestados)
. Além disso, a pretensão ora postulada em juízo (de acompanhamento Home Care por 24 horas) foi encaminhada via e-mail à Unimed na data de ontem (23/05/2022), carecendo de análise administrativa.

3. Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida, que poderá ser revista após a apresentação da defesa
” (cf. Id. no 85773655 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Conforme assinalado pelo MM. Juiz, o conjunto probatório dos autos realmente não permite conhecer, com precisão, as nuances relevantes à solução da controvérsia, como, e.g., se o “
Home Care
” vem sendo fornecido em razão de cobertura contratual, decisão judicial, ou mera liberalidade da operadora, já que não há nos autos cópia do instrumento contratual que vincula as partes; o motivo pelo qual a operadora noticiou a redução das horas de acompanhamento da paciente, e quais seriam as informações contidas nos laudos de “
visita técnica
” e nos relatórios enviados pela equipe médica responsável pela assistência domiciliar da autora; o porquê de a operadora admitir que estas indicam “
condições clínicas de baixa complexidade atualmente evidenciadas na beneficiária
”, e, ainda, a razão pela qual a autora, que está em “
Home Care
”, recebendo acompanhamento por apenas 12 horas por dia, desde agosto de 2018, há quase quatro anos, não se insurgiu anteriormente para exigir prestação integral desse serviço.

Todavia, considerando a gravidade do caso e importância dos direitos conflitantes, e que, de fato, “
a agravante não pode esperar
”, admito, por cautela, a necessidade de congelamento do quadro fático, para que o serviço de atendimento “
Home Care
” continue sendo provisoriamente prestado na mesma forma anterior, até que novos elementos de convicção aportem aos autos, até porque, à luz das normas do CDC, caberia às rés, mormente em virtude da maior possibilidade de trazer as devidas provas aos autos, comprovar que as alegações do agravante são inverídicas, contudo, não trouxeram aos autos elementos probatórios consistes capazes de contradizer tais afirmações, e ainda que no contrato exista cláusula limitativa de cobertura do serviço “homecare”,

se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso a agravada apresente fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar a parte autora/agravante, nos moldes já autorizados pela Operadora de Saúde.

Isto posto,
provejo o recurso
, para determinar a manutenção do atendimento domiciliar integral da autora/agravante, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022